Tribunal: TJDFT
Processo: 0711384-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO PARA CONCORRÊNCIA DENTRE AS VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. INAPTIDÃO CONSTATADA NA AVALIAÇÃO BIOSSICOSSOCIAL. SUPOSTA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO SEGUNDO DEDO DA MÃO DIRETA. DEFICIÊNICA FÍSICA NÃO COMPROVADA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professor na Secretaria de Educação do Distrito Federal, que pleiteia a anulação do ato administrativo que a declarou inapta na avaliação biopsicossocial e, consequentemente, sua nomeação em vaga reservada a pessoa com deficiência. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência de comprovação da condição de deficiência física, nos termos do Decreto no 3.298/1999 e da Lei Distrital no 4.317/2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a motivação do ato administrativo que declarou a candidata inapta na avaliação biopsicossocial; (ii) avaliar a comprovação, pela autora, da condição de pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas para candidatos detentores dessa condição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A motivação do ato administrativo está exposta nas razões técnicas que levaram à conclusão de inaptidão da candidata para concorrer a uma das vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência física.
4. A avaliação biopsicossocial, realizada nos moldes do edital e amparada por laudo pericial, concluiu que a amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita da recorrente não gera comprometimento funcional relevante, conforme Índice Funcional Brasileiro de Avaliação (IFBRA).
5. A jurisprudência do TJDFT se orienta no sentido de que a não comprovação da condição de pessoa com deficiência física, segundo os critérios legais, inviabiliza o direito de concorrer às vagas reservadas.
6. A candidata não se desincumbiu do ônus de provar sua condição de pessoa com deficiência, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Teses de julgamento:
1. A motivação dos atos administrativos é obrigatória e suficiente quando expõe de forma clara e técnica os motivos que ensejaram sua prática.
2. A caracterização da deficiência física para fins de reserva de vagas em concurso público exige comprometimento funcional relevante, conforme legislação aplicável e critérios periciais.
3. A não comprovação da deficiência física pela candidata na avaliação biopsicossocial exclui o direito à concorrência nas vagas reservadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Decreto no 3.298/1999, arts. 3o e 4o; Lei Distrital no 4.317/2009, art. 5o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939393, 0701928-37.2023.8.07.0011; TJDFT, Acórdão 1315768, 0707113-11.2018.8.07.0018.